Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-80.2021.8.11.0109
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-80.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SILVA DANTAS - CPF: 020.691.541-14 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ADENILSON MARQUES DA SILVEIRA - CPF: 880.661.421-53 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PELA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT), que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 793 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se os elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) examinar a proporcionalidade da fração utilizada na dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão qualificada.

III. Razões de decidir:

1.

O ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado é legítimo quando baseado em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indicam situação de flagrante delito, conforme entendimento fixado no RE 603.616/RO (Tema 280/STF).

2.

A versão dos agentes estatais, corroborada por apreensões de drogas, sementes de maconha, dinheiro fracionado e declarações colhidas durante a investigação, revela-se firme e coesa, sendo suficiente para embasar a condenação.

3.

A condição de usuário não elide, por si só, a caracterização do tráfico, conforme reiterada jurisprudência e Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT.

4.

A fração de 1/6 aplicada na exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes mostra-se proporcional e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5.

A confissão do acusado não atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois ausente o reconhecimento da traficância, nos termos da Súmula 630 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito. 2. A existência de entorpecentes e declarações coerentes dos policiais e demais testemunhas são suficientes para embasar condenação por tráfico. 3. A fração de 1/6 é adequada à exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes. 4. A confissão sem admissão da traficância não atrai a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 06/11/2015.

STJ – AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. em 26/02/2025, DJE 06/03/2025.

TJMT – ApCrim n. 1003092-59.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/01/2025.

TJMT – Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08 da TCCR.

Súmula 630 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO SILVA DANTAS
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000249-80.2021.8.11.0109, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade das provas obtidas (invasão de domicílio).

No mérito, sustenta tese absolutória fundamentada na ausência de provas e negativa de autoria.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto, para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 258764268).

Alternativamente, defende: a) que a fração utilizada na valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes é desproporcional; b) a necessidade de reconhecimento da confissão qualificada, bem como; c) prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida no processo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual opõe-se às teses defensivas, requerendo, por fim, o desprovimento do recurso (Id. 258764271).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa

(Id. 262712778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de março de 2021, durante o período noturno, na residência situada na Rua Terra Rica, n. 1.630, bairro Terra Rica, Marcelândia/MT, ADRIANO SILVA DANTAS

adquiriu, vendeu e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Restou apurado que, no dia 07 de março de 2021, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias no sentido de que um indivíduo estava usando entorpecentes em frente as kitnets do Geremias, situadas no Setor Industrial, de Marcelândia/MT.

Ato contínuo, os agentes da lei deslocaram-se até o referido local e abordaram o usuário Diomar Dias Dourado, que portava uma porção de entorpecente análoga a maconha. Ainda, em sua kitnet, foram localizadas mais duas porções de entorpecentes análogas a maconha e embalagens com vestígios de entorpecentes, adquiridas do denunciado ADRIANO SILVA DANTAS.

Nesse ínterim, quando os policiais se deslocavam até a residência do denunciado, abordaram o usuário Deivid Gonçalves Leal, que portava uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína. Assim, ao ser questionado sobre o referido entorpecente, o usuário informou que havia adquirido com ADRIANO SILVA DANTAS pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Na sequência, após autorização do genitor do suspeito, a polícia militar realizou buscas na residência e logrou êxito em localizar no guarda-roupa do quarto de ADRIANO SILVA DANTAS uma porção grande de substância análoga a maconha e sementes para o cultivo de
cannabis sativa
, bem como a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro trocado nas suas vestes, razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante (Id. 258763672).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa (Id. 258764256).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (Id. 258764268).

I – DA PRELIMINAR:

I.I. – Nulidade das provas obtidas (invasão de domicílio):

No que pertine ao pleito de nulidade das provas obtidas, não assiste razão ao apelante, uma vez que demonstrada a existência de fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e a entrada no domicílio do acusado.

Na fase de investigação, os Policiais Militares: Adenilson Marques da Silveira, Clovis Machado e Sagin José Fiabane, em depoimentos verossímeis, declararam ter recebido a informação de que:

EM UM CONJUNTO DE KIT NETS TERIA UM HOMEM DE BONÉ VERMELHO E CAMISETA AZUL SENTADO EM FRENTE DE UM DOS QUARTOS ALUGADOS E QUE APARENTEMENTE ESTARIA USANDO DROGAS [...] DE IMEDIATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL [...] FOI ABORDADO E IDENTIFICADO COMO DIOMAR DIAS DOURADO, QUE DURANTE AS BUSCAS FOI LOCALIZADO EM SUAS VESTES UMA PORÇÃO DE UMA DROGA APARENTANDO SER MACONHA E UMA QUANTIA DE 61,00 REAIS EM DINHEIRO TROCADO, QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DA KIT NET, QUE EM CIMA DA PIA FOI LOCALIZADO OUTRAS DUAS PORÇÕES DE MACONHA ALÉM DE VÁRIOS PLÁSTICOS RECORTADOS COM VESTÍGIOS DE DROGAS, DURANTE A ENTREVISTA COM DIOMAR, O MESMO INFORMOU A POLÍCIA MILITAR DE QUE PEGOU A DROGA COM A PESSOA DE ADRIANINHO, QUE DIOMAR RELATA QUE PARTE DA DROGA ELE USAVA E O RESTANTE ELE VENDIA, DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ESTA GUPM DESLOCAVA JUNTAMENTE COM A POLÍCIA CIVIL PARA A CASA DE ADRIANINHO, PORÉM DURANTE O PERCURSO OBSERVAMOS VINDO DO SENTIDO DA CASA DE ADRIANINHO, A PESSOA DE DEIVID VULGO TRIBUTEIRO, QUE AO ABORDAR O SUSPEITO FOI ENCONTRADO DENTRO DE SUAS VESTES UMA PORÇÃO DE UMA DROGA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, QUE DURANTE A ENTREVISTA COM TRIBUTEIRO O MESMO INFORMOU QUE TAMBÉM HAVIA ADQUIRIDO UMA QUANTIA DE 100,00 REAIS DE DROGA COM A PESSOA DE ADRIANINHO [...] DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DESLOCADO ATÉ A CASA DE ADRIANO SILVA DANTAS, QUE FOI CERCADO A CASA E CHAMADO O PAI DO SUSPEITO, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E SE TRANTANDO DE FLAGRANTE DELITO FOI REALIZADO BUSCAS NO QUARTO DE ADRIANINHO, QUE FOI LOCALIZADO EM SUAS VESTES UMA QUANTIA DE 300,00 REAIS EM DINHEIRO QUE DENTRO DO GUARDA ROUPAS FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO GRANDE DE UMA DROGA APARENTANDO SER MACONHA, ALÉM DE SER LOCALIZADO ESCONDIDO ENTRE AS ROUPAS DENTRO DE UM FRASCO DE TAMPA BRANCA UMA QUANTIA DE SEMENTES DE MACONHA QUE SEGUNDO ADRIANINHO SERIA PARA CULTIVAR A PLANTA, QUE AO INDAGAR SE HAVERIA MAIS DROGAS O MESMO CONFIRMOU QUE A ÚLTIMA QUE ELE TINHA HAVIA VENDIDO PARA O TRIBUTEIRO (Id. 258763661 – p. 10-18).

A testemunha Deivid Gonçalves Leal confirmou as declarações dos policiais no sentido de que teria comprado as drogas com ele apreendidas, da pessoa de Adriano Silva Dantas, vulgo
Adrianinho
(Id. 258763661 – p. 19).

Já a testemunha Diomar Dias Dourado disse que conhece a pessoa de
Adrianinho
, mas ao ser indagado se comprou drogas com ele, respondeu que
TEME PELA SUA VIDA E POR ISSO NÃO IRIA FALAR DE QUEM COMPROU A DROGA
(Id. 258763663 – p. 35).

Em seu interrogatório, o acusado Adriano Silva Dantas decidiu permanecer em silêncio e se pronunciar perante o juízo (Id. 258763663 – p. 43-45).

Sob o crivo do contraditório, os agentes estatais supramencionados mantiveram a versão apresentada perante as autoridades policiais, reafirmando que em decorrência de denúncias anônimas e após a abordagem das testemunhas Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado (ambos em posse de drogas), os quais alegaram ter comprado entorpecentes de uma pessoa chamada
Adrianinho,
diligenciaram-se até a casa do acusado Adriano Silva Dantas para averiguar a suposta ocorrência de tráfico de drogas no local, oportunidade que encontraram parte das drogas descritas no Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.28180 no interior do guarda roupas do acusado (Id. 258764181; 258764182; 258764183; 258764184; 258764185 e 258764186).

Em que pesem as testemunhas Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado terem alterado as versões apresentadas na fase de investigação, com intuito de eximir o acusado da prática delitiva (Id. 258764187; 258764246; 258764247; 258764248 e 258764249), os Policiais Militares foram unânimes ao confirmar que ambos afirmaram ter comprado as drogas apreendidas da pessoa de Adriano Silva Dantas, vulgo
Adrianinho
, o que, a meu ver, justifica a busca pessoal e a entrada dos policiais no domicílio do acusado, mesmo que supostamente tenha havido a negativa do genitor, como quer fazer crer a defesa.

Diante desse quadro, entende-se que estão demonstradas as fundadas razões aptas a dar ensejo à busca pessoal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Tese de julgamento:

1.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e conduta suspeita é válida quando justificada por fundadas razões
.

(N.U 1004196-86.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) (grifos meus).

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa para o ingresso, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada na residência.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito absolutório:

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o acusado Adriano Silva Dantas foi acusado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Após detida análise dos elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitivas estão devidamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 258763661 – p. 08); Boletim de Ocorrência (Id. 258763663 – p. 48-53); Termos de Depoimentos (Id. 258763661 – p. 10-20 e 35-36); Auto de Apreensão (Id. 258763663 – p. 37-38); Auto de Constatação (Id. 258763663 – p. 40); Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 258763663 – p. 43-45); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 258763664 – p. 76-77); Laudo Preliminar (Id. 258763667 – p. 110-113) e demais depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

Na fase de investigação foram ouvidos
os Policiais Militares Adenilson Marques da Silveira, Clovis Machado e Sagin José Fiabane; as testemunhas Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado, bem como o interrogatório do acusado Adriano Silva Dantas
.

No Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.28180 consta que no interior da casa do acusado foram apreendidos 200 (duzentas) unidades de sementes de maconha e 01 (uma) porção de maconha acondicionada em papelotes (Id. 258763664 – p. 76-77).

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.75991-01 concluiu que
os materiais analisados nos itens
“B1”, “B2”, “B3”, “C”, “D”
e
“E”
apresentaram resultados
POSITIVO
para presença de
Cannabis sativa L.
(Id. 258764177).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos os agentes estatais
Adenilson Marques da Silveira, Clovis Machado e Sagin José Fiabane; as testemunhas de acusação Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado; a testemunha de defesa Devair Alves de Souza e o informante Edenício Antônio Dantas.

Da análise dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, sobretudo os prestados pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, verifica-se que a ação se deu em decorrência
de denúncias anônimas acerca do uso de drogas em determinado conjunto habitacional.

Ao se deslocarem até o local e após a abordagem das testemunhas Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado (ambos em posse de drogas), estes alegaram ter comprado entorpecentes de uma pessoa chamada
Adrianinho,
oportunidade que se diligenciaram até a casa do acusado Adriano Silva Dantas para averiguar a suposta ocorrência de tráfico de drogas, quando encontraram as demais drogas descritas no Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.28180 no interior do guarda roupas do acusado (Id. 258764181; 258764182; 258764183; 258764184; 258764185 e 258764186).

Conforme dito alhures, quando da apreciação do pedido preliminar, apesar de as testemunhas Deivid Gonçalves Leal e Diomar Dias Dourado terem alterado a versão apresentada na fase de investigação, na tentativa de eximir o acusado da prática delitiva (Id. 258764187; 258764246; 258764247; 258764248 e 258764249), os Policiais Militares foram unânimes ao confirmar que ambos afirmaram ter comprado as drogas apreendidas da pessoa de Adriano Silva Dantas, vulgo
Adrianinho
, o que deu ensejo à busca pessoal e a entrada dos policiais no domicílio do acusado, onde foram encontrados os entorpecentes.

Registre-se que as alegações da testemunha de defesa Devair Alves de Souza (patrão do acusado) e do informante Edenício Antônio Dantas (pai do acusado) no sentido de que
Adrianinho
era apenas usuário de drogas (Id. 258764188; 258764189 e 258764190) não são suficientes para descaracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios [especificamente o
Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.28180 (Id. 258763664 – p. 76-77)
e o Laudo Pericial n.
3.14.2021.75991-01 (Id. 258764177)
] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Adenilson Marques da Silveira, Clovis Machado e Sagin José Fiabane, em ambas as fases da persecução penal, sendo suficientes para embasar a condenação do acusado Adriano Silva Dantas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

Teses de julgamento: “1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões que indiquem situação de flagrante em crime permanente. 2. A comprovação da prática do tráfico independe da apreensão de grande quantidade de droga, bastando a existência de indícios seguros da destinação comercial. 3. A condição de usuário não afasta, isoladamente, a configuração do crime de tráfico de drogas”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.11.2015; TJMT, ApCrim n. 1003092-59.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08/TCCR.

(N.U 1009973-08.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Dessa maneira, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, descabido o pleito absolutório.

Alternativamente, sustenta que a fração utilizada na valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes é desproporcional, bem como há necessidade de reconhecimento da confissão qualificada (Id. 258764268).

Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto) em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, o que se mostra em total conformidade com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não havendo falar-se em modificação da fração.

Da mesma forma, não se mostra cabível o pleito de reconhecimento da confissão qualificada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 630, a qual estabelece que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Em razão disso, também não deve ser reconhecida a confissão qualificada.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025